Tribunal: TJSP
Processo: 1004297-10.2020.8.26.0268
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS - PREQUESTIONAMENTO - Inexistem vícios no v. acórdão – Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Ainda que os embargos de declaração tenham fim de prequestionamento, devem ser observados os limites dados no art. 1022, II, do NCPC – Omissão inocorrente – Matéria prequestionada - Embargos de

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS - PREQUESTIONAMENTO - Inexistem vícios no v. acórdão – Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Ainda que os embargos de declaração tenham fim de prequestionamento, devem ser observados os limites dados no art. 1022, II, do NCPC – Omissão inocorrente – Matéria prequestionada - Embargos de declaração rejeitados".